Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. A penhora somente pode ser rejeitada se o valor obtido não satisfizer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do artigo 836, do Código de Processo Civil. O disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, não se aplica quando a penhora recai sobre dinheiro. O valor inexpressivo, bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora, nem justifica o seu desbloqueio. A regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos pode ser excepcionada se provado que a penhora não afeta a dignidade do devedor e de sua família. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda. A restituição de imposto de renda não tem natureza alimentar, tendo em vista que não é destinada à manutenção da pessoa.